Tribunal: TJMT
Processo: 1012062-37.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1012062-37.2021.8.11.0002 – Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande - MT.
RECORRENTE: ELIETE APARECIDA LENKE SAMPAIO.
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
NEGATIVA DE CANCELAMENTO DE COMPRA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPRA LEGÍTIMA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO PRESENCIAL COM SENHA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS REALIZAÇÃO DA COMPRA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO A REALIZAÇÃO DA COMPRA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade do procedimento adotado, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012062-37.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[ELIETE APARECIDA LENKE SAMPAIO - CPF: 026.254.651-58 (RECORRENTE), STEPHANIE KAREN DA SILVA - CPF: 017.043.871-67 (ADVOGADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022